Tribunal: STJ
Processo: 2118400-36.2023.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181179 - SP(2024/0422855-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WILSON LOZANO RECIO
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
LUCIANA PACHECO BASTOS DOS SANTOS - SP153469
MARTA ADRIANA GONCALVES SILVA BUCHIGNANI -
SP122163
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
QUADRO
FÁTICO
ESTABELECIDO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ
. INCIDÊNCIA.
1. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal
quanto
a quo
ao executado ter dado causa à propositura da execução fiscal contra
si, ficando, por isso, afastada a condenação do exequente na verba
sucumbencial na exceção de pré-executividade subjacente, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial. Incidência da
.
Súmula n. 7/STJ
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56661102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 056c56a2-183c-49c6-9eb6-9091023e61ef

Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661102 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:35
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 056c56a2-183c-49c6-9eb6-9091023e61ef

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2181179 - SP(2024/0422855-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: WILSON LOZANO RECIO
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES
: LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
LUCIANA PACHECO BASTOS DOS SANTOS - SP153469
MARTA ADRIANA GONCALVES SILVA BUCHIGNANI -
SP122163
EMENTA
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VERBA HONORÁRIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
QUADRO
FÁTICO
ESTABELECIDO
PELA
CORTE
DE
ORIGEM.
DESCONSTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ.
INCIDÊNCIA.
1. A alteração das premissas adotadas pelo Tribunal
quanto
a quo
ao executado ter dado causa à propositura da execução fiscal contra
si, ficando, por isso, afastada a condenação do exequente na verba
sucumbencial na exceção de pré-executividade subjacente, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, providência vedada em recurso especial. Incidência da
Súmula n. 7/STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por
desafiando o
de fls.
Wilson Lozano Recio
decisum
que não conheceu do recurso especial, ante a incidência da
341/343,
Súmula n. 7/STJ,
pois o Tribunal de origem, à luz do acervo fático-probatório e do princípio da
causalidade, indeferiu a fixação de honorários advocatícios na espécie.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que "a decisão
error in procedendo
agravada incidiu em manifesto
ao não conhecer do recurso especial
Documento eletrônico VDA55545117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: aefba453-3254-429b-adbe-ef8a71845ea7

com base na Súmula 7 do STJ, impedindo a análise de mérito de uma questão que é,
" (fl. 352); e "
indiscutivelmente, de direito
desconsiderou o juízo positivo de
admissibilidade proferido pelo Tribunal de origem, que já havia aferido que a discussão
" (fl. 354). Além disso, alega que "
era de direito e que não demandava reexame fático
as
instâncias ordinárias, ao negarem os honorários, o fizeram sob o fundamento de que a
'
'
execução não havia sido extinta em sua totalidade. Este argumento é diretamente
contrariado pelo Tema 961 do STJ, que prevê expressamente o cabimento de honorários
" (fl. 355).
mesmo quando a execução não é extinta, desde que haja a exclusão do sócio
Repisa os argumentos apresentados no especial apelo, de violação aos arts. 85, § 2o, IV,
e 1.022, II, do CPC.
Aberta vista à parte agravada, decorreu
o prazo para apresentação
in albis
de impugnação (fl. 365).
É o relatório.
VOTO
A
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
irresignação não merece acolhimento, tendo em conta que a parte recorrente não logrou
desenvolver argumentação apta a desconstituir os fundamentos adotados pelo decisório
recorrido, que ora submeto ao colegiado para serem confirmados (fls.
):
341/343

Trata-se de recurso especial interposto por
com
Wilson Lozano Recio
fundamento no
III,
, da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal
art. 105,
a
de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (fl. 218):

Honorários sucumbenciais -O legislador deu à parte a escolha:
promover a exceção de pré-executividade e dispensar honorários ou
promover os embargos à execução e disputar a verba honorária -
Demais disso, o caso dos autos tem certas peculiaridades que não
autorizam a fixação dos honorários - O CPC, como se disse, não prevê a
fixação de honorários para o caso dos autos - Há entendimento de que
podem ser fixados na exceção de pré-executividade quando a exceção
extingue a execução. E apenas neste caso é que se justificaria a fixação
dos honorários, justamente porque não poderão eles ser arbitrados na
execução, processo principal-Recurso improvido.

Opostos embargos declaratórios, foram estes rejeitados (fls.
).
235/243
Nas razões de apelo especial, a parte insurgente aponta violação aos arts. 85,
§2o, IV, 932, V,
, 1.022, II, do CPC. Sustenta, em resumo, que: (I) apesar da
b
oposição de embargos de declaração, a Corte de origem se manteve omissa
quanto a questão relevante ao deslinde da controvérsia, a saber, sobre o "
cabimento de honorários advocatícios em decorrência da extinção da Execução
Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade,
pela exclusão
e/ou
Documento eletrônico VDA55545117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: aefba453-3254-429b-adbe-ef8a71845ea7

do sócio do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta" (fl. 254); e (II) é
cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários de
sucumbência, "restando a matéria pacificada em recurso repetitivo do STJ
tanto em relação a obrigação de pagar honorários (tema 421), tanto em
relação a exclusão do sócio do polo passivo (tema 961)" (fl. 258), sendo certo
que, "ainda que se entenda que no presente caso não houve extinção total do
processo, esta Corte Superior pacificou o tema determinando a condenação
honorária quando acolhida a exceção de pré-executividade com exclusão do
sócio, excluindo este do polo passivo da demanda, ainda que está não seja
extinta" (fl. 257).
Remetidos os autos à Turma julgadora para juízo de adequação com o
o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido (fls.
Tema 961/STJ,
323/328
).
Admitido o apelo raro, subiram os autos a esta Corte.
É O RELATÓRIO. SEGUE A FUNDAMENTAÇÃO.
A irresignação não prospera.
Em relação à controvérsia dos autos, reconheceu a Corte
às fls.
:
a quo
325/327
O julgamento do mérito do REsp no 1.358.837, Tema no 961, STJ, DJe
29.03.2021, fixou a seguinte tese: "Observado o princípio da
causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção
de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da
execução fiscal, que não é extinta."
Reexaminando os autos, conforme
II do Código de Processo
art. 1.040,
Civil, entendo que o v. Acórdão proferido nos autos, merece ser mantido,
ficando indeferido o pedido de fixação de honorários advocatícios, como
decidido na sentença.
Vale fazer um resumo da execução fiscal ainda em andamento.
A execução fiscal foi ajuizada contra Caribea Indústria Madeireira
Ltda., Guilherme Fernando Greggio, José Waldir Mondini e Wilson
Lozano Recio, cobrando mais de R$ 5.000.000,00, valor de julho de
2019.
Não foi possível a citação pessoal dos executados (fls. 15). A citação por
carta de Wilson veio aos autos, mas foi recebida por terceiro,
provavelmente seu parente (fls. 32).
Wilson apresentou exceção de pré-executividade afirmando que saiu da
sociedade em 2010 e que os débitos são relativos ao período de 2014 a
2015 (fls. 34). Juntou o contrato pelo qual vendeu suas cotas (fls. 41 e
seguintes).
A fls. 141 consta documento da Junta Comercial mostrando que Wilson
estava constando como sócio no período dos débitos cobrados. A
certidão da Junta Comercial mostra que em 2022 Wilson ainda figurava
como sócio.
Também consta do cadastro de contribuintes estaduais, que não houve
alteração pedida por Wilson. Em
ele constava da sociedade (fls.
12/2010
143). Às fls. 147 há certidão de que até 2022 Wilson perdura como sócio
da executada.
Documento eletrônico VDA55545117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: aefba453-3254-429b-adbe-ef8a71845ea7

Mas a Fazenda pediu a substituição dos títulos.
Por isso vieram aos autos uma segunda petição de Wilson, pugnando
pela honorária (fls. 163).
Mas, como se disse, seu pedido não pode ser atendido.
Primeiro porque o ilustre Magistrado oficiante não decidiu que a
honorária não é devida, mas apenas postergou para o final da ação essa
solução relativa à fixação dos honorários (fls. 179). Fez isso porque os
demais executados são todos representados pelo mesmo Advogado. E se
a verba é do Advogado, melhor que ao final se verifique o real trabalho
que deve ser pago. Ou não.
Demais disso, pelo princípio da causalidade, hoje muito utilizado, quem
deu causa à execução foi Wilson, que não levou a alteração contratual à
Junta Comercial e ao Cadastro de Contribuintes do Estado, levando a
Fazenda a ajuizar contra ele a execução.
Demais disso a pretensão busca auxílio do Judiciário para garantia de
enriquecimento ilício. O executado Wilson provoca sua execução na
medida em que não informa não ser mais sócio. E sem gasto com
embargos, apresenta exceção (que a lei não elenca como susceptível de
geral condenação em honorária) e quer ser agraciado com honorária
que beira os R$ 500.000,00, valor de seis anos atrás.
Os precedentes citados, do Superior Tribunal de Justiça buscavam
remunerar casos em que as exceções foram de grande complexidade e a
desatenção da Fazenda em reconhecer o que podia fazer
administrativamente ficou evidente.
Esse não é o caso dos autos.
Aqui a condenação em honorários é de injustiça gritante.

Da leitura dos trechos grifados do excerto transcrito, observa-se que o
Tribunal de origem, diante do acervo fático-probatório apresentado nos autos e
em observância ao princípio da causalidade, indeferiu o pedido de fixação de
honorários. Nesse contexto, eventual alteração das premissas adotadas pela
Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais,
demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório
constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice
previsto na Súmula 7/STJ.
, não conheço do recuso especial.
ANTE O EXPOSTO
Publique-se.

Conforme consignado no
ora combatido, a hipótese em tela, em
decisum
razão de peculiaridade detectada pela instância de origem, não possui perfeita adequação
com a questão jurídica objeto do Tema n.
: "
961/STJ
Discute-se a possibilidade de
fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é
."
excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta
Realmente, no caso, a Corte
deixou de condenar o exequente ao
a quo
pagamento dos honorários em exceção de pré-executividade acolhida para exclusão de
Documento eletrônico VDA55545117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: aefba453-3254-429b-adbe-ef8a71845ea7

sócio do polo passivo de execução fiscal que não foi extinta, ante a seguinte
fundamentação (fls.
- g.n.):
325/327

O julgamento do mérito do REsp no 1.358.837, Tema no 961, STJ, DJe
29.03.2021, fixou a seguinte tese: "
, é
Observado o princípio da causalidade
cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade,
quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta.
"
Reexaminando os autos, conforme
II do Código de Processo Civil,
art. 1.040,
entendo que o v. Acórdão proferido nos autos, merece ser mantido, ficando
indeferido o pedido de fixação de honorários advocatícios, como decidido na
sentença.
Vale fazer um resumo da execução fiscal ainda em andamento.
A execução fiscal foi ajuizada contra Caribea Indústria Madeireira Ltda.,
Guilherme Fernando Greggio, José Waldir Mondini e Wilson Lozano Recio,
cobrando mais de R$ 5.000.000,00, valor de julho de 2019.
Não foi possível a citação pessoal dos executados (fls. 15). A citação por carta
de Wilson veio aos autos, mas foi recebida por terceiro, provavelmente seu
parente (fls. 32).
Wilson apresentou exceção de pré-executividade afirmando que saiu da
sociedade em 2010 e que os débitos são relativos ao período de 2014 a 2015
(fls. 34). Juntou o contrato pelo qual vendeu suas cotas (fls. 41 e seguintes).
A fls. 141 consta documento da Junta Comercial mostrando que Wilson estava
constando como sócio no período dos débitos cobrados. A certidão da Junta
Comercial mostra que em 2022 Wilson ainda figurava como sócio.
Também consta do cadastro de contribuintes estaduais, que não houve
alteração pedida por Wilson. Em
ele constava da sociedade (fls. 143).
12/2010
Às fls. 147 há certidão de que até 2022 Wilson perdura como sócio da
executada.
Mas a Fazenda pediu a substituição dos títulos.
Por isso vieram aos autos uma segunda petição de Wilson, pugnando pela
honorária (fls. 163).
Mas, como se disse, seu pedido não pode ser atendido.
Primeiro porque o ilustre Magistrado oficiante não decidiu que a honorária
não é devida, mas apenas postergou para o final da ação essa solução relativa
à fixação dos honorários (fls. 179). Fez isso porque os demais executados são
todos representados pelo mesmo Advogado. E se a verba é do Advogado,
melhor que ao final se verifique o real trabalho que deve ser pago. Ou não.
Demais disso, pelo princípio da causalidade, hoje muito utilizado, quem deu
causa à execução foi Wilson, que não levou a alteração contratual à Junta
Comercial e ao Cadastro de Contribuintes do Estado, levando a Fazenda a
ajuizar contra ele a execução.
Demais disso a pretensão busca auxílio do Judiciário para garantia de
enriquecimento ilício. O executado Wilson provoca sua execução na medida em
que não informa não ser mais sócio. E sem gasto com embargos, apresenta
exceção (que a lei não elenca como susceptível de geral condenação em
Documento eletrônico VDA55545117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: aefba453-3254-429b-adbe-ef8a71845ea7

honorária) e quer ser agraciado com honorária que beira os R$ 500.000,00,
valor de seis anos atrás.
Os precedentes citados, do Superior Tribunal de Justiça buscavam remunerar
casos em que as exceções foram de grande complexidade e a desatenção da
Fazenda em reconhecer o que podia fazer administrativamente ficou evidente.
Esse não é o caso dos autos.
Aqui a condenação em honorários é de injustiça gritante.

Da leitura do acórdão recorrido, extrai-se que o Sodalício de origem
concluiu que, "
[...]
pelo princípio da causalidade,
, quem deu causa à execução foi
Wilson, que não levou a alteração contratual à Junta Comercial e ao Cadastro de
" (fl. 327); e
Contribuintes do Estado, levando a Fazenda a ajuizar contra ele a execução
que a condenação em honorários implicaria enriquecimento ilícito da parte que "provoca
sua execução na medida em que não informa não ser mais sócio. E sem gasto com
" (fl. 327).
embargos, apresenta exceção
Além disso, esclareceu que "[o]s precedentes citados, do Superior Tribunal
de Justiça [que teriam adotado entendimento diverso] buscavam remunerar casos em
que as exceções foram de grande complexidade e a desatenção da Fazenda em
reconhecer o que podia fazer administrativamente ficou evidente. Esse não é o caso dos
" (fl. 327).

autos. Aqui a condenação em honorários é de injustiça gritante
Ainda, pontuou que "o ilustre Magistrado oficiante não decidiu que a
honorária não é devida, mas apenas postergou para o final da ação essa solução
relativa à fixação dos honorários (fls. 179). Fez isso porque os demais executados são
todos representados pelo mesmo Advogado. E se a verba é do Advogado, melhor que ao
" (fl. 327).
final se verifique o real trabalho que deve ser pago. Ou não
Nesse contexto, eventual alteração das premissas adotadas pela Corte a quo
, para a reversão do julgado, tal como colocada a questão nas razões recursais, exigiria o
revolvimento da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado nesta seara especial.
Assim, inafastável o obstáculo da Súmula n. 7/STJ.
A propósito (g.n.):

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO.
CPC/2015.
INCONFORMISMO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONTROVÉRSIA
RESOLVIDA, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, À LUZ DAS PROVAS DOS
AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO, NA VIA ESPECIAL. AGRAVO
INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Agravo em Recurso
Especial interposto contra decisum publicado na vigência do CPC/2015.
Documento eletrônico VDA55545117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: aefba453-3254-429b-adbe-ef8a71845ea7

II. Na origem, trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela parte ora
agravante contra decisão mediante a qual o Juízo da Execução Fiscal,
acolhendo parcialmente a Exceção de Pré-Executividade, deixou de condenar a
exequente, ora agravada, ao pagamento de honorários advocatícios. O
Tribunal de origem manteve a decisão.
III. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida,
de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido
em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo
coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-
lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida.
IV. Embora, no Recurso Especial repetitivo
a Primeira Seção
1.185.036/PE,
tenha assentado a ótica no sentido de ser "possível a condenação da Fazenda
Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da extinção
da Execução Fiscal pelo acolhimento de Exceção de Pré-Executividade",
naquela ocasião ficou registrada a necessidade de observar, "em cada caso, o
princípio da causalidade" (STJ,
Rel. Ministro HERMAN
REsp 1.185.036/PE,
BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe
.
01/10/2010)
V. O Tribunal de origem, com base no princípio da causalidade, manteve a
decisão que afastara a condenação em honorários, consignando que "apenas
em 2017 o administrador referiu ser inviável o pagamento dos juros
posteriores à quebra em razão do grande número de ações contra a massa,
sendo que a União prontamente concordou com a exclusão dos juros e
também da multa de mora, apresentando memória de cálculo e requerendo a
retificação da penhora no rosto dos autos, não sendo caso de condenação ao
pagamento de verba honorária". Tal entendimento, firmado pelo Tribunal a
quo não pode ser revisto, pelo Superior Tribunal de Justiça, por exigir o
reexame da matéria fático-probatória dos autos. Precedentes do STJ.
VI. Agravo interno improvido.
(
, Relatora Ministra Assusete Magalhães,
AgInt no AREsp n. 1.778.231/RS
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
23/8/2021,
27/8/2021.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE.
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
CONFORMIDADE COM PACÍFICA ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022
DO NÃO
OCORRÊNCIA. REVISÃO. REEXAME DO ACERVO
CPC/2015.
PROBATÓRIO. INADMISSIBLIDADE.
1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do
Código de Processo Civil de 2015 - devem ser exigidos os requisitos CPC/2015,
de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo
n. 3/2016/STJ.
2. Não há violação dos arts. 489 e 1.022 do quando o órgão julgador,
de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e
CPC/2015
suficiente à conclusão do acórdão embargado.
Documento eletrônico VDA55545117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: aefba453-3254-429b-adbe-ef8a71845ea7

3. Conforme pacífico entendimento jurisprudencial deste Tribunal Superior,
na hipótese em que a instauração do processo decorre de ato atribuído ao
próprio contribuinte ou responsável tributário, deve-se observar o princípio
da causalidade, caso a caso, para se impor a responsabilidade pelo
pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes.
4. A via do recurso especial não se revela adequada à revisão de fatos e
provas, não sendo, por isso, própria para a aferição da culpa pelo
ajuizamento indevido da ação judicial para o fim de observar o princípio da
causalidade. Observância . Precedentes. da Súmula 7 do STJ
5. No caso dos autos, o contexto fático descrito pelo órgão julgador revela a
conformidade do acórdão recorrido com jurisprudência deste Tribunal
Superior e a inadequação de sua revisão na via do especial, na medida em que,
sem reexame do acervo probatório, não há como se alterar a conclusão do
acórdão recorrido.
6. Agravo interno não provido.
(
, Relator Ministro Benedito Gonçalves,
AgInt no AREsp n. 2.547.616/SP
Primeira Turma, julgado em DJe de
)
30/9/2024, 2/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MATÉRIA DE
PROVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS E ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE VALOR
EXORBITANTE.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão do Tribunal de origem, que
reconheceu o direito do recorrido ao recebimento de adicional por tempo de
serviço com cômputo do período em que atuou na Empresa Municipal de
Vigilância, tendo condenado a recorrente ao pagamento de honorários
advocatícios.
2. O Tribunal de origem registrou que não socorre a recorrente a tese de perda
de interesse da ação, uma vez que o ora recorrido necessitou buscar a tutela
jurisdicional para ter o direito implementado, ainda que posteriormente tenha
havido eventual acolhimento administrativo de seus requerimentos.
3. No mais, a Corte a quo, após minucioso exame dos elementos fáticos
contidos nos autos, consignou que a recorrente deu causa à demanda,
devendo arcar com o ônus da sucumbência, à luz do princípio da causalidade.
In casu, rever tal entendimento, com o objetivo de acolher a pretensão
recursal, no sentido de que não deu causa à instauração da demanda requer
revolvimento de matéria fática, o que é inviável em Recurso Especial, à luz do
óbice contido na
assim enunciada: A pretensão de simples
Súmula 7/STJ,
.
reexame de prova não enseja recurso especial
4. À luz do princípio da causalidade (Veranlassungsprinzip), as despesas
processuais e os honorários advocatícios "recaem sobre a parte que deu causa
à extinção do processo sem julgamento do mérito ou à que seria perdedora se o
magistrado chegasse a julgar o mérito da causa" (
Rel. Min.
REsp 151.040/SP,
Adhemar Maciel, DJU 1.2.1999).
5. Não pode ser considerado como abusivo o percentual de 10% sobre o valor
da causa, ainda quando considerada a condenação em R$ 32.700, 00, máxime
quando devidamente analisado pelo Tribunal de origem a fundamentação para
Documento eletrônico VDA55545117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: aefba453-3254-429b-adbe-ef8a71845ea7

estipular o quantum. Portanto, entende-se que o valor fixado a título de verba
honorária é razoável, não havendo excesso digno de revisão, estando em
consonância com os critérios do
§ 4o do CPC.
art. 20,
6. Recurso Especial de que parcialmente se conhece e, nessa parte, nega-se-lhe
provimento.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
REsp n. 1.706.968/RJ
julgado em
DJe de
)
28/11/2017,
19/12/2017.
Por fim, a respeito da alegada não observância quanto ao que foi decidido
pelo Vice-Presidente da Corte Regional, oportuno rememorar que a "análise da
admissibilidade do recurso especial realizada pelo Tribunal de origem não vincula esta
" (
Corte, em razão de se tratar de procedimento bifásico
AgInt no AgInt no
, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de
AREsp n. 1.894.833/TO
. Por isso, a decisão proferida pelo Tribunal de origem não vincula este
4/5/2022)
Pretório, que tem competência plena para revisitar o preenchimento dos pressupostos
recursais.
Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO.
VALIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. DECISÃO OU
CERTIDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM NÃO VINCULAM O STJ QUANTO
À ANÁLISE DA ADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. Agravo regimental contra decisão que, de forma acertada, reconheceu a
intempestividade do recurso especial, conclusão que permanece inalterada.
2. A intimação eletrônica, realizada em portal próprio aos que se cadastrarem,
é válida e dispensa publicação no Diário de Justiça.
3. No caso, o expediente de publicação registra corretamente as datas de
intimação eletrônica e o termo final do prazo recursal de 15 dias, sendo
extemporânea a irresignação interposta pela defesa.
3. Em um juízo bifásico, a decisão de admissibilidade ou a certidão de
tempestividade emitidas pelo Tribunal de origem não vinculam este Superior
Tribunal, a quem compete o exame, em definitivo, dos pressupostos que
precisam ser atendidos para o conhecimento do recurso especial.
4. Agravo regimental não provido.
(
, Relator Ministro Rogerio Schietti
AgRg nos EDcl no AREsp 2.366.082/SP
Cruz, Sexta Turma, DJEN de
)
9/12/2024.

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DESEQUILÍBRIO
ECONÔMICO-FINANCEIRO.
CONTRATOS
DE
CONVÊNIO FIRMADOS POR ENTIDADES PRIVADAS DE SAÚDE E O
SETOR PÚBLICO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO E
DO
ENTE
FEDERATIVO.
PRECEDENTES.
REQUISITOS
DE
Documento eletrônico VDA55545117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: aefba453-3254-429b-adbe-ef8a71845ea7

ADMISSIBILIDADE. ANÁLISE IMPLÍCITA. JUÍZO BIFÁSICO. AGRAVO A
QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. As duas Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte pacificaram o
entendimento de que, em demandas que discutem o desequilíbrio econômico-
financeiro em contratos de convênio firmados por entidades privadas de saúde
e o setor público, há necessidade de formação de litisconsórcio passivo
necessário entre a União e o ente federativo contratante (estado, município ou
Distrito Federal). Precedentes.
2. A análise do mérito recursal pressupõe a superação dos requisitos
extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, os quais, quando atendidos,
dispensam pronunciamento explícito do julgador.
3. Tratando-se de juízo de admissibilidade bifásico, os fundamentos que
ensejaram a não admissão do recurso especial na origem não vinculam o
Superior Tribunal de Justiça.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relatora Ministra Maria Thereza de
AgInt nos EDcl no AREsp 2.510.579/DF
Assis Moura, Segunda Turma, DJEN de
)
2/12/2024.

Dessa forma, não merece reparos a decisão ora objurgada.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55545117 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 31/03/2026 19:20:24
Código de Controle do Documento: aefba453-3254-429b-adbe-ef8a71845ea7

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.181.179 / SP
Número Registro: 2024/0422855-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
1251751468
15007835720198260581
21184003620238260000
2118400362023826000050000
2118400362023826000050001
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: WILSON LOZANO RECIO
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
RECORRIDO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADORES : LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
LUCIANA PACHECO BASTOS DOS SANTOS - SP153469
MARTA ADRIANA GONCALVES SILVA BUCHIGNANI -
SP122163
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: WILSON LOZANO RECIO
ADVOGADOS
: MATHEUS RICARDO JACON MATIAS - SP161119
JULIA ARANTES DALBETO - SP462057
AGRAVADO
: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA56640208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: 1d5469f4-e2aa-4f0f-bc98-c364abd9c232

PROCURADORES : LUCIANA GIACOMINI OCCHIUTO NUNES - SP141486
LUCIANA PACHECO BASTOS DOS SANTOS - SP153469
MARTA ADRIANA GONCALVES SILVA BUCHIGNANI -
SP122163
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:47:36
Código de Controle do Documento: 1d5469f4-e2aa-4f0f-bc98-c364abd9c232